Tribunal: TJDFT
Processo: 0714832-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ERRO MÉDICO. EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL. PERFURAÇÃO INTESTINAL. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA.
1. Produzidos elementos de prova suficientes a demonstrar que a equipe médica do réu, que prestou atendimento à paciente, se descurou do dever de atuar com a cautela necessária no exercício de sua atividade, deve ser condenado o hospital ao pensionamento e à indenização por danos morais.
2. Diante das peculiaridades do caso concreto, majora-se a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.
3. O pensionamento mensal, em favor do filho, tem como limite temporal a data em que o menor completa 25 anos.
4. Negou-se provimento ao apelo do réu e deu-se parcial provimento ao apelo adesivo dos autores.